Tribunal: TJDFT
Processo: 0705895-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705895-94.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSÉ FRANCISCO ALVES AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de José Francisco Alves contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal que, nos autos do processo de execução no 0001055-47.2015.8.07.0015, extinguiu a punibilidade do sentenciado pelo cumprimento da pena, e indeferiu o pedido de unificação das penas em razão de distribuição de nova carta de guia (ID 23604876 - pág. 341). Segundo consta dos autos e consoante pesquisa ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o recorrente cumpria penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão (ação penal 0001055-47.2015.8.07.0015) e 07 (sete) meses de reclusão (ação penal 0017857-86.2016.8.07.0015), em regime aberto, ambas por delitos de furto (conta de liquidação de ID 23604876 - págs. 336/337). Após o término de cumprimento das penas, em 03/10/2019, o magistrado proferiu sentença de extinção da punibilidade, determinando a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais para dar início ao cumprimento da pena pela nova condenação referente à prática do delito de furto (ação penal no 2017.01.1.049016-5), para a qual foi fixado o regime inicial semiaberto (ID 23604876 - pág. 341). A Defesa requereu a reconsideração da decisão que extinguiu a punibilidade e postulou a unificação das penas, com data efetiva a ser fixada em 19/07/2017 (última falta grave). Alegou que, com a unificação das penas, o sentenciado já teria direito à progressão ao regime aberto, pleiteando sua intimação para dar continuidade ao cumprimento da prisão domiciliar (ID 23604876 - pág. 343). Tal pedido foi indeferido, ao fundamento que o apenado cumpriu integralmente as penas antes da distribuição da nova execução, não havendo que se falar, portanto, em unificação das penas (ID 23604876 - pág. 344). Inconformada, a Defesa interpôs agravo de execução penal. Em suas razões requer, com fulcro no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicado por integração analógica ao processo penal, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade de o recorrente ser preso para dar início ao cumprimento da nova pena em regime semiaberto. Para tanto, argumenta que o sentenciado praticou nova infração penal durante o cumprimento de pena, no dia 19/09/2017, a qual resultou na Ação Penal n. 0010525-76.2017.8.07.0001, cuja condenação transitou em julgado em 02/05/2019. Assevera que a carta de guia definitiva somente foi expedida em 13/06/2019, mesma data da sua juntada no SEEU, conforme mov. 2.1 da execução no 0001055-47.2015.8.07.0015 Destaca que, em 03/10/2019, mesmo tendo conhecimento da nova execução, o Juízo a quo, sem a oitiva da defesa, prolatou sentença de extinção da pena privativa de liberdade, sem unificar as penas em razão da nova condenação. Pede, ao final, o provimento do agravo para declarar a nulidade da sentença recorrida, por violação do artigo 111, parágrafo único, da Lei no 7.210/1984, e a determinação de prolação de nova decisão, unificando todas as penas da execução no 0001055-47.2015.8.07.0015. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 23604876 - pág. 345/347). Em juízo de retratação, o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 23604876 - pág. 392). É o relatório. Passa-se à análise do pedido. Inicialmente, cumpre analisar o disposto no artigo 197 da Lei de Execução Penal, verbis: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Observa-se pela redação do referido artigo que os recursos de agravo de execução penal deverão ser recebidos apenas no efeito devolutivo. Nesse sentido vem se manifestando este Tribunal de Justiça, sobre o indeferimento do pedido de tutela de urgência, com o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo. Confira-se: “[...] Não há previsão legal de concessão liminar de antecipação da tutela recursal no recurso de agravo de execução penal, que segue o rito do recurso em sentido estrito e, inclusive, não possui sequer efeito suspensivo (art. 197 da LEP). [...]” (Acórdão 1286656, 07239511520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 4/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 2. O HC impugna decisão do Juízo de execução penal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente, e sabe-se que, há previsão legal, art. 197 da Lei de Execuções Penais, no sentido de que, de contra tais decisões cabe agravo, sem efeito suspensivo, o que torna inadequado o writ apresentado. [...]” (Acórdão 1282550, 07282624920208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 1 - Das decisões do juiz de execuções cabe recurso de agravo, sem efeito suspensivo (L. 7.210/84, art. 197). Admite-se o habeas corpus em hipóteses que tais, desde que evidente o constrangimento ilegal. [...]” (Acórdão 1226579, 07274816120198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 1. Insatisfeita a Defesa com a decisão denegatória da Vara de Execuções Penais, cabe o recurso de agravo, sem efeito suspensivo, previsto no art. 197, da Lei de Execuções Penais, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão 1259799, 07144426020208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] I - Verificado que o recurso cabível para a impugnação de decisões proferidas no âmbito da execução penal é o agravo em execução, inadmissível o manejo de Habeas Corpus como substitutivo recursal. II - Incabível a concessão de efeito suspensivo a recurso de agravo na execução face à ausência de previsão legal (art. 197 da LEP) e da não demonstração de dano irreparável ao paciente. [...]” (Acórdão 1205534, 07169094620198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha, destaco julgados do Superior Tribunal de Justiça, apontando para o efeito devolutivo afeto aos recursos de agravo de execução penal: “[...] 3. O pedido de suspensão da execução penal em trâmite perante o Juízo de Taquarituba/SP até o julgamento do agravo em execução penal pelo Tribunal de Justiça paulista não colhe êxito, pois prevalece o entendimento de que o art. 197 da Lei de Execuções Penais prevê apenas o efeito devolutivo dos recursos interpostos contra decisão do Juízo da Vara das execuções penais.[...]” (AgRg no RHC 117.446/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 19/02/2020) (destaquei) “[...] 3. Nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais - LEP, o recurso interposto pelo Ministério Público não possui efeito suspensivo. Mantidas as circunstâncias fáticas que ensejaram a concessão do benefício, volta a vigorar a decisão do Juízo das execuções que havia deferido a inclusão do paciente em regime domiciliar.” (HC 399.323/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019) (destaquei) “[...] 2. Prevalece o entendimento de que o art. 197 da Lei de Execuções Penais prevê apenas o efeito devolutivo dos recursos interpostos contra decisão do Juízo da Vara das Execuções e que não se presta o mandado de segurança a conferir efeito suspensivo não disposto em lei. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 531.171/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019) (grifei) Destaco, ainda, precedente do Supremo Tribunal Federal acerca do tema: “[...] Agravo em execução. Efeito suspensivo. Inviabilidade: Ratio essendi do art. 197 da Lei de Execução Penal. 1. A Súmula 691/STF veda o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator, de Tribunal Superior, que indefere liminar em idêntica sede processual. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é possível a flexibilização da referida Súmula ante situações teratológicas ou de flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos. 3. In casu, o paciente responde a quatro execuções penais: uma relativa à pena privativa de liberdade e três concernentes a penas restritivas de direitos, sendo que após o descumprimento de uma das penas alternativas o Juiz da Execução a reconverteu em privativa de liberdade e a reunificou com a de idêntica natureza, seguindo-se a interposição de agravo em execução e a impetração de habeas corpus com o escopo de obter efeito suspensivo no agravo, sem êxito, e a insurgência no STJ. 4. O artigo 197 da Lei de Execução Penal dispõe que “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá agravo, sem efeito suspensivo”, a indicar que a decisão ora impugnada não é teratológica. 5. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pelo descumprimento das condições impostas na primeira, não traduz antecipação do cumprimento da pena reconvertida, impondo-se a continuidade da execução do título judicial transitado em julgado, que não se desvirtua, emergindo daí a ratio essendi do artigo 197 da Lei n. 7.210/84, ao vedar efeito suspensivo a agravo das decisões em incidentes de execução. 6. Habeas corpus não conhecido, com fundamento na Súmula 691/STF, por inexistir teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado.” (HC 108316, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 05/06/2012, Publicação: 07/08/2012) (grifos nossos) Além do mais, insta consignar que, a par dos precedentes colacionados pelo agravante nas razões recursais, há divergência acerca do entendimento sobre a matéria, conforme se constata de recente julgado desta corte: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. 1a EXECUÇÃO EM REGIME ABERTO CUMPRIDA. 3a EXECUÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO TÉRMINO DA 1a EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe a unificação de penas após o cumprimento de uma das penas antes do início da execução da outra, mesmo se o trânsito em julgado da última for antes do término da execução da primeira. 2. No caso, o acusado cometeu outros crimes durante o cumprimento da primeira pena, sendo que a execução da terceira condenação iniciou após o término da primeira execução. Assim, deve o réu iniciar o cumprimento da 3a execução em regime semiaberto e não unificar com relação à pena já cumprida. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1252825, 07049443720208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, apesar do pedido, no termo recursal, de que seja o recurso recebido também no seu efeito suspensivo, no caso concreto, ausentes os requisitos legais, o agravo deve ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, uma vez não demonstrada, de plano, a plausibilidade jurídica do pedido, devendo a matéria ficar sujeita à apreciação do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido da defesa e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Defesa e o Ministério Público. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 2 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador